Tribunal: TJPA
Processo: 0002318-08.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002318-08.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: L J R. COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0002318-08.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém

RECORRENTE:
ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
L J R. COMERCIAL LTDA

RELATORA:
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal promovida contra L J R. Comercial Ltda., extinguindo o feito com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. A sentença baseou-se na alegada inércia da exequente por mais de cinco anos após a citação válida da parte devedora. O ente estatal alega nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos prescricionais e por falta de intimação prévia, além de defender que não houve inércia, pois apresentou requerimentos de medidas constritivas que não foram apreciados pelo juízo de origem. O Ministério Público opinou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente é nula por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública e de fixação dos marcos da prescrição; (ii) determinar se houve inércia da exequente apta a configurar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a delimitação clara dos marcos inicial e final do prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.340.553/RS), o que não foi observado na sentença recorrida.

4.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente contraria o disposto no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, ensejando a nulidade da sentença, conforme entendimento do STJ (REsp 1.834.811/SP).

5.

A paralisação processual não decorreu de inércia da exequente, mas sim da omissão judicial na análise de petições em que o Estado requereu medidas constritivas, o que afasta a configuração da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

6.

A sentença foi proferida sem apreciação das manifestações pendentes da exequente e sem garantir o contraditório, caracterizando decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente em execução fiscal somente pode ser reconhecida se previamente delimitados, de forma expressa, os marcos inicial e final do prazo de inércia atribuível à Fazenda Pública.

2.

A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença.

3.

Não se configura inércia da exequente quando comprovada a apresentação de requerimentos válidos de impulso processual não apreciados pelo juízo, aplicando-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ.

4.

É nula a sentença que, sem oportunizar o contraditório, reconhece de ofício a prescrição intercorrente antes de apreciar as manifestações pendentes da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º; CPC/2015, arts. 10 e 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018; STJ, REsp 1.834.811/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019; STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra L J R. COMERCIAL LTDA, cujo valor atribuído à causa é de R$ 2.095,85.

A sentença de primeiro grau, exarada pela MM. Juíza da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital aos 07/10/2024 (ID 25379127), reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo o feito com fundamento no art. 40, § 4º da Lei nº 6.830/80. Fundamentou a julgadora que, após a citação da parte executada, realizada em 03/07/2014, a parte exequente manteve-se inerte por mais de cinco anos, sendo a próxima manifestação apenas em 24/02/2022. Entendeu-se configurada, portanto, a inércia da exequente e, consequentemente, consumada a prescrição intercorrente. A sentença apoiou-se em precedentes do STJ (AgInt no REsp 1594866/DF e REsp 1.604.412/SC), destacando que a paralisação prolongada do feito sem justificativa viável impõe o reconhecimento da extinção da execução, independentemente de intimação prévia da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais (ID 25379129), o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) preliminar de nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos iniciais e finais da contagem do prazo prescricional; (ii) ausência de intimação da exequente antes da decretação da prescrição intercorrente, em desrespeito ao art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80; (iii) no mérito, nega a ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que foram apresentadas manifestações requerendo diligências de constrição via SISBAJUD e RENAJUD, bem como inclusão do nome da executada em cadastros restritivos de crédito, mas que não foram apreciadas pelo juízo de origem; (iv) alega que a paralisação do feito se deu por fatores atribuíveis ao Poder Judiciário, devendo incidir a Súmula 106 do STJ; (v) requer, ao final, o provimento do recurso, com a cassação da sentença, o reconhecimento da nulidade e o prosseguimento da execução fiscal.

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo juntada aos autos em 10/03/2025 (ID 25379135).

O Ministério Público, instado a se manifestar (ID 26369741), opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por não se tratar de hipótese que envolva interesse público ou social relevante, menor ou incapaz, nem tampouco lide com litígios coletivos sobre posse de terra.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste na análise da correção da sentença que, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, extinguiu a execução fiscal promovida pelo Estado do Pará contra L J R. COMERCIAL LTDA, com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, sob o fundamento de inércia da Fazenda Pública após a citação válida da parte executada.

A sentença recorrida fundamenta-se na alegação de que o processo permaneceu inerte por lapso temporal superior a cinco anos, após a citação da executada em 03/07/2014, sendo a primeira manifestação do exequente apenas em 24/02/2022. Considerou-se, assim, configurada a prescrição intercorrente do crédito tributário, afastando-se a necessidade de prévia intimação do exequente com base no princípio da instrumentalidade das formas e na jurisprudência do STJ sobre a matéria.

Todavia, com a devida vênia, entendo que não se encontram presentes os pressupostos fáticos e jurídicos necessários à decretação da prescrição intercorrente no caso concreto, impondo-se a reforma da sentença por violação a normas legais e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A primeira mácula da sentença reside na ausência de definição clara dos marcos legais que dariam início à contagem do prazo prescricional.

A jurisprudência do STJ, a exemplo do decidido no REsp 1.340.553/RS (rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018), exige do juízo, para o reconhecimento válido da prescrição intercorrente, a demonstração explícita de quais seriam o termo inicial e o termo final da inércia atribuível exclusivamente à parte exequente.

No caso em apreço, a sentença limitou-se a registrar que a última manifestação útil do Estado anterior a 2022 teria ocorrido em 2014, após a citação. Contudo, deixou de considerar que houve manifestação do exequente em 24/02/2022, quando reiterou requerimentos anteriormente formulados, inclusive pleiteando a adoção de medidas de constrição patrimonial como penhora on-line via SISBAJUD e RENAJUD, além da inscrição em cadastro de inadimplentes pelo SERASAJUD — medidas estas que não foram objeto de qualquer deliberação judicial até a prolação da sentença.

Outro aspecto fundamental a ser considerado é que a paralisação processual, alegadamente superior a cinco anos, não se deu por desídia do exequente, mas, ao revés, por ausência de resposta judicial a requerimentos legítimos e processualmente válidos.

De fato, conforme se depreende dos autos, o Estado do Pará apresentou petições nos IDs 25379115 e 25379125, requerendo diligências concretas para localização de bens do devedor, demonstrando inequívoca intenção de impulsionar o feito. A omissão na apreciação dessas postulações por parte do juízo a quo comprometeu o regular desenvolvimento do processo, o que afasta, por completo, a caracterização da inércia da parte exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A aplicação analógica da Súmula 106 ao caso concreto é plenamente admissível, especialmente quando demonstrado que a parte credora se manteve ativa dentro dos limites que lhe competiam no processo executivo.

Impõe-se também a declaração de nulidade da sentença por ofensa ao contraditório, na medida em que não foi assegurada à parte exequente a oportunidade de se manifestar previamente sobre a iminente decretação da prescrição intercorrente. O § 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80 é expresso ao condicionar a extinção do feito à oitiva da Fazenda Pública, salvo nas hipóteses de crédito inferior ao mínimo legal, o que não se verifica no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a ausência dessa intimação compromete a validade do decisum, conforme se extrai do seguinte julgado:

“É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.” (REsp 1.834.811/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019)

Os precedentes invocados na sentença (AgInt no REsp 1594866/DF e REsp 1.604.412/SC) tratam de hipóteses em que a paralisação processual decorreu exclusivamente da ausência de diligência da exequente — o que não se configura na hipótese em exame. Pelo contrário, há nos autos reiteradas manifestações do Estado do Pará com pedidos de constrição de bens, os quais não foram sequer apreciados pelo juízo singular.

Ressalte-se ainda que, além da ausência de intimação prévia, a sentença foi proferida sem que houvesse apreciação das petições pendentes formuladas pelo exequente, caracterizando verdadeira decisão surpresa, em ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil de 2015, que veda decisões sem prévia oitiva da parte interessada sobre matéria relevante.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para cassar a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, afastando-se, por ora, o reconhecimento da prescrição intercorrente, até que se verifique, de forma motivada, e com observância do contraditório, eventual inércia da parte exequente a justificar sua incidência.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2025